Tribunal: TJMT
Processo: 1002442-39.2024.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002442-39.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA - CPF: 172.447.651-34 (APELANTE), WILSON JESUS DA SILVA - CPF: 325.660.771-34 (ADVOGADO), ALEANA SOARES PIRES DOMINGOS - CPF: 010.968.121-50 (APELANTE), JOSE DOMINGOS NETO - CPF: 208.645.071-00 (APELADO), VALDINEI REIS SOUZA - CPF: 006.774.621-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DEMARCAÇÃO C/C IMISSÃO NA POSSE. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM”. TRANSMISSÃO DE PROPRIEDADE DO BEM LITIGIOSO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa do autor em razão da transmissão da propriedade do imóvel objeto da lide.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) se o apelante manteve sua legitimidade para postular a ação após a alienação do bem; (ii) se seria possível reabrir a discussão sobre o mérito mediante apresentação, em grau recursal, de documento anterior à transmissão da propriedade e à sentença proferida.

III. Razões de decidir

3. A transmissão da propriedade do bem litigioso transfere também o interesse de agir e a legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, conforme o art. 574 do CPC.

4. A tentativa de rediscutir a sentença com base em documento preexistente à decisão e à transmissão configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento processual, por violar o princípio da estabilização da demanda.
5. Inexistindo vício na sentença e ausente demonstração de legitimidade superveniente, impõe-se a manutenção da decisão de extinção sem resolução de mérito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A alienação do bem litigioso implica a perda superveniente da legitimidade ativa do alienante para prosseguir na demanda (Ação Demarcatória), nos termos do art. 574 do CPC. 2. A juntada, em sede recursal, de documento preexistente à sentença caracteriza inovação recursal e é juridicamente inviável.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 574.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA e ALEANA SOARES PIRES DOMINGOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a VARA CÍVEL DE ALTO ARAGUAIA/MT, que nos autos de Ação de Demarcação c/c Imissão de Posse no. 1002442-39.2024.8.11.0020, movida em face de
JOSÉ DOMINGOS NETO
,
ACOLHEU
a preliminar de ilegitimidade ativa e
JULGOU EXTINTA
a presente ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
CONDENANDO
a parte autora ao pagamento das despesas/custas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, estes últimos fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85 e seguintes do CPC. Todavia, suspendeu a cobrança da condenação na forma do art. 98, § 3o, CPC.

Primeiramente, os Apelantes requerem a gratuidade da justiça.

Em síntese, os Apelante defendem a reforma, alegando que “(...) são legítimos proprietários de 100,00,00 (cem) hectares, a qual foi adquirida em 22 de julho de 1.983, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, devidamente registrada sendo que o vendedor foi MELANIA DOMINGOS DA SILVA”; que se trata de “(...) imóvel, denominado FAZENDA TREIS MORROS, localizado no Município de PONTE BRANCA MT. Registrado sob a Matricula 3.215 no livro 02 ficha 1 do Cartório de Registro de Imóveis de Alto Araguaia MT”; que “(...) Conforme consta no registro do imóvel, confronta com os seguintes imóveis: Ao Norte, com as terras de Lázaro Domingos da Silva e sua mulher; Leste, com a propriedade de Clarismundo Domingos da Silva; Sul, com a propriedade de Lázaro Domingos da Silva e sua mulher e a Oeste, com a propriedade de Ramiro Domingos da Silva, em conformidade com o memorial descritivos e georeferenciamento em anexo nos autos”.

Diz que “(...) e vendeu o terreno para Sr. Rogério Domingos Barros, como sendo 100 Hectares, ao fazer nova medição da área de sua propriedade, pode verificar que a área total (ha) era de 85.673 há, ou seja, ficou faltando 14.327 (quatorze hectares trezentos e vinte e sete ares). Conforme pode observar do contrato de compra e vendo firmado entre as partes, pode ser confirmado que o Sr. Rogério Domingos Barros, adquiriu das 100 Hectares somente a fração de 85.673 hectares, conforme consta do contrato de compra e venda, de modo que na Cláusula 3a Parágrafo Único fica reservado o direito dos autores buscar na justiça o que restaram remanescente ou seja, no presente contrato fala em 15 hectares, mas na verdade é somente 14.327(quatorze hectares trezentos e vinte e sete ares). No entanto foi proposta a presente demanda com o intuito de buscar os hectares que ficaram anexadas a fazenda dos demandados, conforme pode ser observado no presente processo”.

Requer “(...) a) Seja deferida a gratuidade de justiça, uma vez que os mesma já são beneficiarios da Assistência Judiciária Gratuita no processo originário; b) Seja conhecido o presente recurso, tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade; c) Seja recebida e dado provimento, diante do fato novo documentos contrato de compra e venda devidamente assinado pelas partes, para que seja reformada ou cassada, CONHECENDO dando PROVIMENTO ao recurso de apelação, no sentido de que seja os Autores considerados parte ativa da presente demanda e, que feito seja julgado com resolução de mérito”.

Em contrarrazões, pugna-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e decidir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação de Demarcação c/c Imissão de Posse no. 1002442-39.2024.8.11.0020, movida por
JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA e ALEANA SOARES PIRES DOMINGOS
, em face de
JOSÉ DOMINGOS NETO
,
ACOLHEU
a preliminar de ilegitimidade ativa e
JULGOU EXTINTA
a presente ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil,
CONDENANDO
a parte autora ao pagamento das despesas/custas processuais e honorários advocatícios da parte adversa, estes últimos fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85 e seguintes do CPC. Todavia, suspendeu a cobrança da condenação na forma do art. 98, § 3o, CPC.

Primeiramente, defiro a gratuidade em sede recursal, eis que os Apelantes são beneficiários desde o primeiro grau.

Pois bem.

Malgrado as alegações dos Apelantes não há como desqualificar a sentença recorrida.

O Juízo “a quo” se utilizou de legislação atinente à espécie (artigo 574 do CPC), no momento da prolação da sentença, eis que demonstrada a transmissão da propriedade em questão ao Sr. Rogério Domingos Barros.

O documento de ID. Num. 301844875, demonstra que os Autores/Apelantes venderam a totalidade do bem ao Sr. Rogério Domingos Barros, não havendo qualquer menção de venda parcial do bem.

Convém ressaltar que em impugnação à contestação, os Autores afirmaram que venderam apenas 100 hectares da terra; todavia, não trouxeram qualquer documentação que corroborasse a alegação.

Assim, há que ser mantida a extinção da ação, sem resolução de mérito, pois o documento trazido – denominado TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL, firmado
apenas
entre ALEANA SOARES PIRES DOMINGOS e ROGÉRIO DOMINGOS BARROS - apesar de constituído em 08/08/2023, somente foram trazidos em 02/07/2025 (após a sentença prolatada em 05/06/2025) – constitui inovação recursal; de modo que não pode ser utilizado neste feito.

Não há falar em documento novo, pois o mencionado TERMO, segundo os autos demonstram, existe desde 2023, inclusive antes da alienação (datada em 22/04/2024) e do registro, ocorrido em 03/01/2025; portanto, muito antes do ato sentencial.

Com esses apontamentos, merece ser mantida a sentença recorrida, a qual transcrevo em parte:

“(...) É fato incontroverso nos autos que os autores alienaram seu imóvel para Rogério Domingos Barros. A alienação ocorreu em 22/04/2024 (ID 184506322), mas somente foi registrada na matrícula do bem em 03/01/2025. Consta em ID 190019889 que o imóvel atualmente encontra-se registrado sob matrícula no 15.691, em nome de ROGÉRIO DOMINGOS BARROS (R-011/15.691).

A parte legítima para propor ação demarcatória é o proprietário. Aquele que não tem comprovadamente o domínio do imóvel não possui legitimidade para promover a demarcação da propriedade, impondo-se a extinção do processo, sem julgamento do mérito, diante da ausência de uma das condições da ação.

Em verdade, em se tratando de ação demarcatória, nos termos dos arts. 946 e 950 do CPC, cabe ao proprietário do imóvel para obrigar o seu confinante a estremar os respectivos imóveis, fixando-se os limites entre eles ou aviventando-se os já apagados, mostrando-se, para tanto, imprescindível a comprovação da qualidade de proprietário do bem através da apresentação do título de domínio ou de outro documento oficial hábil.

Sendo comprovado que o imóvel em conflito não é mais de propriedade dos autores, mas sim de ROGÉRIO DOMINGOS BARROS, com alienação desde antes da propositura da ação, inclusive, é de se reconhecer a ilegitimidade ativa. Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DEMARCATÓRIA - CONDIÇÕES DA AÇÃO - PRECLUSÃO - INOCORRÊNCIA - ILEGITIMIDADE ATIVA - AUSÊNCIA DE PROVA DA PROPRIEDADE - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. De acordo com o entendimento do STJ, a análise das condições da ação não se sujeita à preclusão. O ajuizamento de ação demarcatória deve ser feito pelo proprietário, não tendo o possuidor legitimidade ativa. (TJ-MG - AC: 10000205987613001 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 30/04/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA – ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – DIREITOS SOBRE O IMÓVEL – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – NECESSIDADE DE TÍTULO TRANSLATIVO DE PROPRIEDADE – ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL DESCABIDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o artigo 574 do Código de Processo Civil, para a propositura da Ação Demarcatória, incumbe à parte autora demonstrar o título de propriedade do imóvel que pretende demarcar. Os documentos coligidos ao caderno processual deixam evidente que a Apelante não é proprietária do imóvel litigioso, possuindo, tão somente, os “direitos” sobre a integralidade do bem. Logo, ausente a legitimidade ativa para a causa . Nos termos do art. 124 do Diploma Processual Civil, não há falar em assistente litisconsorcial no caso concreto, tendo em vista a ilegitimidade da parte principal para o manejo da ação. (TJ-MT - AC: 10023388720188110010 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 30/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2020).

(...)

POSTO ISSO, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa e
JULGO EXTINTA
a presente ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil”.

“Mutatis mutandis”, corrobora com a sentença, o seguinte julgado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DEMARCATÓRIA E DIVISÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. LEGITIMIDADE ATIVA. POSSE SEM PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação demarcatória e divisória cumulada com pedido de manutenção de posse, reconheceu a ilegitimidade ativa dos autores em relação aos pedidos petitórios, permitindo o prosseguimento do feito apenas quanto ao pedido possessório. Os agravantes alegam exercer posse mansa e pacífica sobre o imóvel desde 2016, com base em contratos particulares, sustentando que tal posse, acompanhada de justo título, seria suficiente para legitimar a propositura das ações de demarcação e divisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a posse do imóvel, ainda que acompanhada de contrato particular de compra e venda, confere legitimidade ativa para propositura de ações de demarcação e divisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação demarcatória, prevista no art. 569, I, do Código de Processo Civil, exige como requisito a titularidade dominial do imóvel por parte do autor da demanda, por se tratar de ação de natureza petitória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a posse, mesmo que munida de justo título, não supre a ausência de registro de propriedade, sendo insuficiente para conferir legitimidade ativa em ações demarcatórias e divisórias.

O contrato particular de compra e venda possui natureza obrigacional e não se equipara à prova de domínio, não conferindo ao possuidor os poderes inerentes à propriedade.

A decisão recorrida respeita o entendimento consolidado de que apenas o proprietário ou condômino pode propor ação de divisão ou demarcação de imóvel.
O pedido possessório, por sua vez, não exige prova de domínio, sendo cabível a sua análise com base na posse efetiva, razão pela qual o feito pode prosseguir quanto a esse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A posse do imóvel, mesmo acompanhada de justo título, não confere legitimidade ativa para propositura de ações de demarcação e divisão, cuja natureza é petitória e exige prova de titularidade dominial.
O contrato particular de compra e venda, desacompanhado de registro, não se equipara à propriedade para fins de legitimação ativa nas ações de demarcação e divisão.

O pedido possessório pode ser formulado por quem exerce a posse direta do imóvel, independentemente de registro de propriedade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 569, I; CC, arts. 1.320 e 1.322.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível n. 1.0000.24.487886-4/001, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, j. 14.02.2025, pub. 17.02.2025. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.174712-7/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2025, publicação da súmula em 20/08/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

À luz do artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia por sucumbência recursal em 5%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025